Tribunal: TJDFT
Processo: 0733414-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os requisitos da concessão da tutela de urgência estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
2. No caso, a decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência consistente na retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, pois demonstrada a probabilidade do direito alegado, evidenciada pela inclusão do nome nos cadastros desabonadores, e pelo boletim de ocorrência; e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pelas dificuldades que a negativação do nome do agravado como devedor possam causar no seu cotidiano.
3. Considerando-se, ainda, que o Réu/Agravante não ter apresentou nenhuma evidência de que a fraude alegada não teria ocorrido, e que essa medida é plenamente reversível, mostra-se correta a decisão que, em sede de juízo de cognição sumaria, determina a retirada do nome do Autor/Agravado dos cadastros de inadimplentes.
4. Recurso conhecido e não provido.